Tribunal: TJBA
Processo: 8005427-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005427-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GISLANE MARINS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: Direito previdenciário. Recurso de agravo de instrumento. Servidora pública estadual. Incidência de contribuição previdenciária. Verbas remuneratórias de natureza temporária e não incorporável. Interpretação da legislação estadual à luz da tese firmada no Tema 163 do STF. Aplicabilidade do entendimento aos servidores estaduais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu tutela de evidência para determinar que o ente estadual se abstivesse de efetuar descontos previdenciários sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade. A decisão agravada também deferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta que as parcelas possuem caráter incorporável e que a decisão violaria a autonomia estadual e o pacto federativo. Requereu a cassação da decisão e o restabelecimento dos descontos.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a servidor público estadual que não se incorporam aos proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se a interpretação conferida pelo STF no Tema 163, que reconhece a não incidência de contribuição sobre determinadas verbas, aplica-se também aos servidores estaduais regidos pela Lei Estadual nº 6.677/94.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163), fixou tese em repercussão geral segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade.

4. A tese firmada no Tema 163 é aplicável aos servidores públicos estaduais, pois a Constituição Federal, em seus arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, impõe que apenas as parcelas com repercussão em benefícios previdenciários possam integrar a base de cálculo da contribuição.

5. A Lei Estadual nº 6.677/94 admite a incorporação de determinadas parcelas aos proventos de aposentadoria, desde que percebidas por tempo mínimo legal, conforme previsto em seu art. 132, §§ 1º e 4º.

6. Dentre as verbas elencadas na decisão agravada, verifica-se que horas extraordinárias, adicional noturno e adicional de periculosidade são passíveis de incorporação aos proventos, nos termos da legislação estadual, razão pela qual não se inserem no escopo da tese do Tema 163 do STF.

7. Por outro lado, o terço de férias é verba de natureza transitória e não incorporável, devendo ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme a orientação do STF.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Decisão
parcialmente reformada
.
Agravo de instrumento
parcialmente
provido
para: a) confirmar a decisão de ID.76977320; b) sustar os efeitos da decisão combatida quanto
à
s verbas correspondentes a horas extraordinárias, adicional noturno e adicional de periculosidade, sobre as quais poderão incidir a contribuição previdenciária, mantendo-se, contudo, a ordem judicial recorrida no que tange à proibição de descontos sobre as parcelas não incorporáveis, tal qual o “Terço de Férias”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8005427-50.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravad
o

GISLANE MARINS SANTOS CERQUEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.